Tribunal: STF
Processo: ARE 1331256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS EM CONTINUIDADE (um consumado e um tentado) - Sentença absolutória - Circunstâncias que permitem certeza a respeito da materialidade e autoria do delito em tela com relação aos acusados Rafael, José Inácio e Leandro - Condenação destes que se impõe, não havendo provas suficientes para condenar o corréu Paulo César - Regime prisional inicial fechado para os ora condenados em face das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e suficiência - Negado provimento ao recurso da acusação quanto ao acusado Paulo César, mas provido o recurso ministerial em relação aos réus Leandro, José Inácio e Rafael, a fim de condená-los nos termos da denúncia." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, conforme consta dos autos, foram efetiva e concretamente encontrados no interior da marcenaria do corréu Rafael, onde o referido acusado Leandro trabalhava, os bens roubados do ofendido Márcio, ou seja, 'os pertences roubados da vítima, como seu telefone celular, R$ 369,15 em dinheiro, 5 cinco folhas de cheque do Banco do Brasil, que neste ato foram entregues em auto próprio para a vítima' (fls. 09/10)
    Nesse diapasão, verifica-se que a douta Defesa, ao juntar aos autos a foto de fls. 357, que sustenta ser de um tal 'Paraíba', cujo nome verdadeiro não indica, mas que sustenta ser o autor do crime que supostamente foi confundido com Leandro (fls. 334), não traz explicação alguma que permita entender por que, se realmente foi tal indivíduo quem subtraiu os bens de Márcio, ele deixou tudo na marcenaria.
    Note-se que, segundo a douta Defesa, Leandro 'só saiu de casa por volta das 10h30 para levar 'Paraíba' verdadeiro autor dos fatos e com quem foi confundido pela vítima até a cidade de Birigui-SP' (fls. 334). E a douta Defesa afirmou, ainda, que, 'através de diligência próprias', apurou que 'após os fatos, 'Paraíba' se dirigiu à Cidade de Itaquaquecetuba-SP' (fls. 340).
    No entanto, essa versão peca pela falta de lógica, o que confirma que é inverossímil e inverídica. Isto porque, se o tal 'Paraíba' (que a Defesa, inclusive, sustenta não ser o corréu José Inácio, mas pessoa cuja 'precisa identificação' não é conhecida, cf. fls. 338 e 340) foi quem roubou os mencionados bens do ofendido, não faz sentido que ele tenha ido embora para outras cidades deixando tudo para trás (e abandonando isto precisamente na marcenaria onde Leandro trabalhava). É óbvio que quem rouba busca proveito patrimonial e não o faz para simplesmente abandonar, depois, o produto do roubo (quando já o tem tranquilamente em seu poder).
    Não explica, outrossim, a douta Defesa porque Leandro, segundo ela própria sustenta, levou um dos autores do crime para Birigui, já que alega que ele, Leandro, nada tinha a ver com o crime. Note-se que a douta Defesa de Leandro afirma peremptoriamente saber e ter convicção de que o indivíduo que Leandro levou para Birigui era um dos roubadores. Se isto era sobejamente sabido, não se compreende o fato de Leandro, se inocente fosse, haver transportado esta pessoa para longe.
    Somando-se tais elementos de convicção, desde logo enunciados, com outras considerações que serão expostas mais adiante (confira-se), alcança-se absoluta certeza que Leandro participou de ambos os roubos (o consumado e o tentado), os quais estão indissociavelmente interligados entre si (mesmo porque quando a vítima Márcio foi assaltado, já foi indagado sobre chaves e meios para os assaltantes pudessem ingressar, também, em sua residência, onde se encontrava sua mulher Fernanda, observando-se que o ofendido, ainda na fase policial, cf. fls. 09/10, já havia esclarecido: 'A todo momento, os ladrões pediam para vítima, onde estaria o 'cofre e o dinheiro', que supostamente achavam que estaria na casa da vítima. A vítima negava a existência de tal dinheiro, tampouco de cofre e, anteriormente deu as chaves de sua residência para que os ladrões fossem até lá').
    (...)
    Conclui-se, em face dos elementos de convicção coligidos e já expostos, que restou claramente demonstrado nos autos que os acusados Leandro, Rafael e José Inácio foram coautores dos crimes em tela."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente